Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709804-79.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA, UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA APELANTE - ADESIVO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: MARLI GUEDES SACRAMENTO, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela Unimed Nacional - Cooperativa em sede de apelação adesiva interposta contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la, junto com as demais rés, a restabelecer o plano de saúde da parte autora e a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação. A apelante, preliminarmente, requer a atribuição de efeito suspensivo. Em suas razões alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme estabelece o texto legal, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação tem como objetivo impedir a produção imediata de efeitos das seguintes sentenças: aquelas que homologam a divisão ou demarcação de terras, condenam ao pagamento de alimentos, extinguem o processo sem julgamento de mérito, julgam improcedentes os embargos do executado, acolhem o pedido de instituição de arbitragem, confirmam, concedem ou revogam tutela provisória, ou decretam a interdição. No caso específico de sentença que confirmou a tutela de urgência, é possível analisar o pedido de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no disposto no art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC. Passa-se ao seu exame. Nesse momento processual, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão do efeito suspensivo ao recurso: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito ao periculum in mora, a apelante não conseguiu demonstrar, com base em fatos objetivos, qualquer possível prejuízo de difícil reparação que poderia ser causado pela sentença recorrida. Vale ressaltar que o ônus de comprovar, de forma concreta, a real possibilidade de a decisão impugnada gerar dano irreparável ou de difícil reversão recai sobre a parte recorrente. Alegações genéricas, como a afirmação de que “a sentença combatida tem potencial de gerar à Recorrente grave dano e de difícil reparação”, não são suficientes para atender a essa exigência. Quanto ao segundo requisito, em análise preliminar, não ficou demonstrada a probabilidade do direito. Apesar de a apelante Unimed Central alegar ilegitimidade passiva, há responsabilidade solidária entre os fornecedores do serviço, abrangendo todos os integrantes da cadeia de consumo, independentemente de sua função específica. Além disso, a jurisprudência majoritária reforça esse entendimento, confirmando que as cooperativas do Sistema Nacional Unimed respondem solidariamente perante os consumidores. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo ao apelo. Aguarde-se a subida da apelação. Intimem-se as apelantes para se manifestarem acerca da preliminar suscitada pela apelada em suas contrarrazões. Do mesmo modo, intimem-se as apelantes Federação das Unimeds da Amazônia – Federação das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, Union Life Administradora de Benefícios Ltda, e a apelada Marli Guedes Sacramento para se pronunciarem sobre a preliminar apresentada pela apelante Unimed Nacional – Cooperativa nas contrarrazões. Oportunamente, venham os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator